Tribunal: TJPA
Processo: 0088668-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088668-28.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARCOS BARROSO DA SILVA

APELADO: ANTONIO MARIA MOREIRA RODRIGUES DE SOUZA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0088668-28.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARCOS BARROSO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA FERNANDES BARRA - OAB PA13443-A

APELADO: ANTONIO MARIA MOREIRA RODRIGUES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - OAB SP295708-A

APELADA: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - OAB SP247319-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À LEI 13.465/2017. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E ARREMATAÇÃO REGULARES. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antonio Marcos Barroso da Silva contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário e atos subsequentes, cumulada com condenação em perdas e danos, restituição de valores e manutenção de posse, alegando nulidade do procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária Brazilian Securities Companhia de Securitização e na posterior arrematação do imóvel por Antonio Maria Moreira Rodrigues de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da execução extrajudicial por ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora; (ii) estabelecer se era exigível, à época dos fatos (2015), intimação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a inadimplência, a legislação aplicável à época exigia apenas a intimação pessoal para purgação da mora, o que se verifica regularmente realizado nos autos.

A consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária ocorre validamente quando decorrido o prazo legal sem pagamento, sendo atendidos no caso todos os requisitos formais exigidos.

Até a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, não havia obrigação legal de intimar o devedor fiduciante acerca das datas dos leilões extrajudiciais, conforme atual orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Realizados os atos de execução extrajudicial segundo a disciplina legal vigente à época, são hígidos a consolidação da propriedade, o leilão e a arrematação, inexistindo ilegalidade apta a anular o procedimento ou afetar o domínio adquirido pelo arrematante.

Ausentes vícios, preserva-se a legalidade do procedimento extrajudicial e mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos de anulação e de manutenção da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, regularmente comprovada, é suficiente para a constituição válida da mora e para a consolidação da propriedade, segundo a Lei 9.514/1997.

Em procedimento de execução extrajudicial realizado antes da Lei 13.465/2017, não se exige a intimação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões.

Atendidos os requisitos legais da Lei 9.514/1997, são válidos a consolidação da propriedade, os leilões extrajudiciais e a subsequente arrematação do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.514/1997, art. 26; CPC/2015, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.777/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.608.049/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 16.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO MARCOS BARROSO DA SILVA
nos autos da ação de anulação de execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário e atos posteriores c/c condenação em perdas e danos e indenização de valores pagos durante o contrato de financiamento c/c ação de manutenção de posse, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ao ajuizar a presente demanda, o autor, ora apelante, pretendeu a anulação da expropriação extrajudicial descrito na inicial, que foi levado à leilão e arrematado para o réu
ANTONIO MARIA MOREIRA RODRIGUES DE SOUZA
, em razão de sua inadimplência diante do financiamento firmado com a ré
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
.

Em suas razões de apelação (Id n° 14504505 - Pág. 5), o autor/recorrente sustenta, em síntese, que celebrou contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e alienação fiduciária em garantia para aquisição de apartamento no Edifício Rio Verde, cujos créditos foram posteriormente cedidos à Brazilian Securities Companhia de Securitização, e que, por dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente, buscando negociação amigável com a cessionária.

Aduz que foi surpreendido com a venda do imóvel, eis que jamais foi notificado pessoalmente para purgar a mora, nem cientificado da data, horário e local dos leilões, configurando nulidade absoluta do procedimento extrajudicial.

Defende que tomou conhecimento do leilão somente quando recebeu aviso de desocupação voluntária do imóvel após arrematação em segunda praça promovida pela empresa Zukerman Leilões e que a certidão apresentada pela credora fiduciária como prova de intimação é controversa e inválida.

Enfatiza que a consolidação da propriedade em nome da Brazilian Securities, seguida da venda ao apelado Antonio Souza, ocorreu sem observância do devido processo legal, e que reside no imóvel há mais de nove anos e não possui outro bem para abrigar sua família.

Ao final, requer a cassação da sentença e a declaração de nulidade de todo o procedimento de execução extrajudicial, por vício insanável, com reconhecimento da ineficácia da arrematação e dos atos subsequentes.

Contrarrazões apresentadas pela apelada
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
em petição de ID n° 14504505 - Pág. 20, pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a analisar a alegada nulidade do procedimento de execução extrajudicial levado a efeito pela credora fiduciária Brazilian Securities Companhia de Securitização.

Sustenta o apelante que não teria sido notificado, nem para purgar a mora, nem acerca do leilão, o que tornaria nulos todos os atos subsequentes, incluindo a consolidação da propriedade e a alienação do imóvel ao arrematante Antonio Souza, ora apelado.

Passo à análise.

Os contratos envolvendo alienação fiduciária de bens imóveis submetem-se à disciplina da Lei n.º 9.514/1997, a qual estabelece procedimento específico a ser observado pelo credor fiduciário para a constituição válida da mora do devedor fiduciante e, consequentemente, para a consolidação da propriedade em seu nome, possibilitando a posterior realização de leilão extrajudicial do imóvel.

Nos termos do art. 26 da referida lei, dispõe-se que, verificado o inadimplemento, deverá ser intimado pessoalmente o devedor fiduciante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do montante devido. Decorrido o prazo sem pagamento, o oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Analisando detidamente os autos, observa-se que é fato incontroverso a inadimplência do apelante, o que inclusive motivou suas tentativas de renegociação junto à credora fiduciária. Ademais, conforme se verifica das provas documentais acostadas aos autos (14504497 - Pág. 32), houve intimação pessoal do devedor fiduciante para fins de purgação da mora, certificada pelo Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belém, a qual possui fé pública e presunção relativa de veracidade, seguindo todas os comandos legislativos à época.

Diante da ausência de pagamento, foi regularmente consolidada a propriedade em nome da credora fiduciária Brazilian Securities Companhia de Securitização, atendendo-se, assim, aos requisitos legais essenciais. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e tampouco na arrematação posterior do imóvel ao apelado Antonio Souza por meio do leilão, conforme se observa dos documentos de Id n° 14504499 - Pág. 5 a 11.

Ressalto que, embora o apelante alegue que a certidão que atesta sua intimação pessoal para purgar a mora foi inválida, não junta aos autos nenhum documento capaz de afastar a presunção de veracidade do documento público, ônus que lhe incumbia. Em verdade, o acervo probatório constante no processo é coerente e corrobora para o entendimento de que tudo foi feito de acordo com a lei vigente à época.

No que toca à alegação de que seria necessária intimação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, tal pretensão igualmente não merece guarida.

À época dos fatos (ano de 2015) não havia previsão legal na Lei 9.514/1997 impondo ao credor fiduciário a obrigação de intimar o devedor fiduciante das datas dos leilões. A legislação então vigente limitava-se a exigir a intimação pessoal para purgação da mora, não estendendo tal necessidade à etapa posterior de alienação extrajudicial.

Nesse sentido, inclusive, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em recentes julgados, superou orientação anterior e passou a afirmar que não era exigível a intimação do devedor quanto às datas dos leilões extrajudiciais antes da alteração promovida pela Lei 13.465/2017:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9 .514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO ANTERIOR À LEI 13 .465/2017. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 ."2. Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante. 3 .
Apenas a partir da Lei 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal
"(REsp 1.733.777/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023) . 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente que o devedor foi devidamente notificado pelo cartório do registro de imóveis para purgação da mora, de modo que, tratando-se de procedimento de execução extrajudicial instaurado
em período anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, não era necessária a intimação pessoal da data do leilão, não havendo que se falar em nulidade no caso concreto
. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1608049 DF 2016/0157666-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024)

Portanto, a alegação do apelante, fundada na necessidade de intimação pessoal relativa ao leilão, não se sustenta, não apenas diante da legislação vigente à época, mas também em consonância com a atual orientação jurisprudencial da Corte Superior.

No caso em exame, verifica-se que todo o procedimento de execução extrajudicial (constituição em mora, intimação pessoal para purgação, consolidação da propriedade, leilão extrajudicial e arrematação) foi realizado conforme determinava a legislação então aplicável. O apelado arrematante, por sua vez, obteve seu título e posterior registro, tornando-se proprietário do imóvel por meio de procedimento hígido e legítimo.

Nesse contexto, não se verifica qualquer indício de irregularidade na consolidação da propriedade, na realização dos leilões ou na arrematação do bem. Consequentemente, não há que se falar em esbulho, tampouco em ilegalidade apta a justificar a procedência do pedido formulado na ação originária.

Por tais fundamentos, não há qualquer reparo a ser feito à sentença, que analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026